Tribunal: TJES
Processo: 0006399-22.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006399-22.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006399-22.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006399-22.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS EDUARDO ALMEIDA DE ABREU
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: VICTOR CAPELLI SOUZA - ES27551-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

"(...) Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 09 de fevereiro de 2017, por volta de 20h30min, nesta Comarca, o denunciado acima qualificado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se das relações domésticas, o fendeu a integridade física da sua ex-companheira Mônica Barreto Simões, bem como no dia 6 de abril de 2017 ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Relatam os autos que o denunciado e a vítima mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 4 meses, separando-se em janeiro de 2017, em razão do denunciado ter agredido a vítima.

Segundo foi apurado, no dia 09/02/2017, a vítima realizava um churrasco na residência dela com as amigas e o denunciado. Ocorre que, por volta das 20h30min, a vítima pediu para que o denunciado se retirasse do local, pois este estava embriagado e constrangendo as convidadas.

Em seguida, o denunciado se alterou e empurrou a vítima, que caiu em cima da churrasqueira, queimando o braço direito.

Ato contínuo, a vítima levantou-se e o denunciado passou a agredi-la, causando-lhe as lesões descritas na FAM de fls. 7-8.

No dia 06/04/2017, por volta das 16 horas, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima e iniciou uma conversa com a chefe dela.

Durante a conversa, denunciado falou em voz alta “era minha namorada o caralho, só comi”, se referindo à vítima, momento em que esta pediu para que o denunciado se retirasse ou ela chamaria a polícia.

Ato contínuo, o denunciado a ameaçou, dizendo “essa menina está pensando que ́o que? Qualquer R$ 500,00 eu mando cortar a cabeça dela”.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado de nº 31688231, FAM de fls. 7-8, bem como pelas declarações colhidas na esfera policial. (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática
dos crimes previstos no art. 129, §9º do CP e art. 147 do CP, à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês detenção, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa do apelante sustenta a absolvição.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 05/06) e ficha de atendimento médico (fls. 10).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

“Que conheceu o réu; que tiveram um breve relacionamento; que hoje estão separados; que tem lembrança dos fatos ocorridos;
que em relação ao fato ocorrido dia 09/02/2017
, Carlos havia ido para o local dos fatos; que não estavam mais juntos devido a uma agressão que ele teria feito contra a declarante anteriormente; que como ele havia pedido desculpas, não achou que fosse acontecer de novo; que continuou mantendo contato com ele, mas não da mesma forma de antes; que estava saindo mais vezes, estando mais juntos, mas depois que aconteceu isso (se referindo à agressão) se afastaram;
que no dia, na sua casa, o portão ficava aberto; que era um portão de garagem que nunca ficava trancado; que o réu sabia e entrou; que estava com mais duas amigas e o réu tinha levado um amigo; que uma das amigas teria se sentido incomodada porque ele teria passado a mão na perna dela; que lembra do réu ter ido embora; que ia encerrar o churrasco; que antes dele ir embora, uma amiga sua estava entrando; que quando ele viu a sua amiga, voltou para o churrasco junto com ela; que foi onde tudo aconteceu; que pediu para ele ir embora; que ele a agrediu e a declarante caiu em cima da churrasqueira; que caiu e ficou desacordada por um tempo; que era “greve” da polícia, por isso não podia chamar ninguém para prestar-lhe socorro;

que logo após isso, o réu teria criado um vínculo com sua patroa; que trabalhava num salão; que apresentou os dois (o réu e a patroa); que ele começou a ir ao salão, justificando que queria falar com a patroa; que já havia feito a medida protetiva; que quando o viu falando alguma coisa da depoente no salão, disse à patroa que não o queria frequentando o local; que tem queimadura até hoje; que seu ombro direito sai do lugar; que é desesperador, porque quando tá dormindo o ombro sai do lugar; que trabalha com o referido ombro; que trabalha com esse ombro mesmo para fazer as coisas (sinalizando para o membro); que foi com esse ombro que caiu na churrasqueira; que o réu a empurrou muito forte; que seu ombro sai do lugar em todos lugares, até no ônibus; que pediu para a dona do salão não deixar ele lá enquanto ela tivesse trabalhando; que acha que os dois tiveram um relacionamento; que o réu teria dito que com qualquer R$ 500,00 mandaria cortar sua cabeça; que depois disso, nunca mais se falaram ou se viram;
que vai a lugares onde ele está e o vê rindo; que ele se demonstra muito orgulhoso por ter feito isso com a depoente;
que quando percebeu que precisava fazer uma cirurgia, entrou em contato com o réu para que ele a ajudasse, de alguma forma, a fazer uma fisioterapia ou algo do tipo; que precisa de um advogado para dar sequência a isso; que se sente insegura a dar prosseguimento, porque ele já fez isso com outras mulheres; que o réu teria lhe dito ‘você quer tirar mais isso de mim?’;
que o réu acredita que a declarante deve algo a ele; que precisava de uma ajuda sobre o que ele fez com o ombro dela, que sempre ‘se solta’;
que no dia do churrasco, Daiane foi a que chegou depois; que as outras duas já haviam ido embora; que não se lembra quem presenciou, mas acredita que Daiane viu;

que pediu para que ele fosse embora; que acha que chegou a gritar ‘vai embora pelo amor de Deus’; que ele estava coagindo outras meninas, passando a mão na perna delas; que não chegou a agredi-lo; que só pediu para ele ir embora
;
que em relação ao fato ocorrido em 06/04/2017
,
quando o réu citou sobre conseguir a cabeça da declarante por R$ 500,00, ele teria falado diretamente com a patroa da depoente; que estava no mesmo ambiente; que quando ele falou isso, se sentiu com medo;
que sua patroa se chama Mônica Pereira; que no momento estavam Mônica, Carlos e a depoente;
que ficou com medo da ameaça; que não julga mais pertinentes as medidas protetivas, porque não tem mais contato nenhum com o réu; que não vê mais necessidade das medidas; que o réu não mais a procurou;
que sabe que, caso necessário, pode ingressar novamente com o pedido;
que no dia do churrasco o réu a empurrou em cima da churrasqueira, a chutou e foi embora; que no salão o acusado teria dito a seguinte frase ‘essa menina tá pensando que é o que, qualquer 500 reais eu mando cortar a cabeça dela’; que teve medo da referida ameaça; que chamou a polícia nesse dia do salão;
que já tinha medida protetiva contra o réu, mas ele continuava indo ao salão;
que nesse dia o réu teria dito algo ofensivo a ela, algo do tipo ‘só comi ela, não namoramos’;
que pediu para ele se retirar, porque era seu local de trabalho; que depois desse dia, o réu nunca mais a abordou dessa forma”. (Depoimento da vítima Mônica Barreto Simões, em juízo).

“Que teve muito pouco contato com o réu Carlos Almeida; que na época dos fatos era muito amiga da vítima, então ficou sabendo do ocorrido; que estava no churrasco;
que não viu a agressão; que só foi depois para socorrer a vítima
, que estava bastante alterada e abalada; que a vítima teria dito que o réu teria usado drogas e bebida alcoólica; que a vítima também havia ingerido bebida alcoólica;
que o réu chegou bastante invasivo; que a vítima pediu para o réu ir embora, mas ele disse que não iria; que isso causou um conflito, mas que não sabe como ocorreu;
que acha que a vítima teria tentado mandar o réu embora a força; que nesse momento, onde ele se recusava a sair da casa dela, a casa era muito pequena;
que a churrasqueira ficava na porta da casa; que acredita que foi onde ele a empurrou e a vítima caiu em cima da churrasqueira; que toda queimada, acredita que a vítima teria partido para cima do réu, que bateu nela novamente; que esses fatos foram contados pela própria Mônica, na presença de outra amiga da vítima, que estava na hora,
mas não quis prestar depoimento por medo do réu;
que a vítima estava machucada e o braço saiu do lugar; que até hoje a vítima sofre com o problema no braço; que o braço da vítima ‘cai’; que o braço da vítima estava queimado e caído; que todo movimento brusco que a vítima faz, o braço sai do lugar; que se lembra de Mayra como uma das pessoas que estava no churrasco
; que é uma loira; que em relação ao fato ocorrido em abril de 2017, ficou sabendo, mas não estava presente;
que a vítima estava sofrendo com o problema do braço e estava revoltada; que a vítima está com uma marca de queimadura que nunca mais sairá;

que a vítima foi cobrar o réu; que o réu, para se defender ou se justificar, falou que se entrasse na justiça por causa disso, ele acabaria com a vida da vítima; que no dia do churrasco, antes de tudo acontecer, estava tudo muito alegre; que tava todo mundo de boa, feliz, bebendo; que depois foi embora do churrasco; que no momento que estava lá, estava tudo sob controle; que a churrasqueira ficava num corredor onde dava acesso à entrada da casa; que para entrar na porta, precisava passar pela churrasqueira; que era o único local aberto onde dava para colocar a churrasqueira"
. (Depoimento da testemunha Dayane Reis Moreira de Andrade, em juízo).

"Que conheceu a vítima; que só ficou com ela um tempo; que se relacionaram durante a 'greve' da polícia; que se lembra que a vítima o ligou; que quem fez o churrasco foi ele e a vítima; que na subida da casa da vítima havia uma escadinha de dois degraus; que ele e ela estavam lá porque era greve da polícia; que quando a amiga dela chegou, a vítima entrou para a residência; que a vítima demorou, então entrou na casa e viu as duas fumando maconha; que discutiu com a vítima; que a vítima segurou a sua camisa na hora da discussão;
que a vítima escorregou na churrasqueira; que não a viu caindo na churrasqueira; que quando estava saindo, a vítima teria se desequilibrado e caído na churrasqueira; que virou as costas para sair; que estava na casa dela;
que ela não era sua namorada; que havia a conhecido há pouco tempo; que não viu Mônica cair;
que ficou sabendo depois que ela queimou um pouquinho o braço; que a casa que ela morava ou que mora, é uma escadinha de dois degraus; que a vítima teria tropeçado na escada, segurado sua camisa e caído na churrasqueira; que a churrasqueira estava encostada na escada, perto de um portãozinho; que discutiu com a vítima pela situação que viu (se referindo ao uso de maconha); que nem viu como foi; que virou as costas, pegou a moto e foi embora; que estava no churrascos, ele, a vítima e uma amiga dela; que no momento em que a vítima teria caído na churrasqueira, estavam os três;
que não sabe se chegou mais alguém; que quando saiu não mais retornou ao churrasco; que quando estava saindo da casa dela, não viu Mônica caindo; que tivesse visto Mônica caindo na churrasqueira, teria a ajudado;
que não foi sua intenção ter jogado a vítima na churrasqueira;
que quando Mônica caiu
,
não percebeu se ela ou outra pessoa gritou;
que não aconteceu nada no dia 06/04/2017; que se alguém presenciou o referido fato, queria que a pessoa de posse; que no salão onde a vítima trabalha, prestava serviço para a dona do salão; que instalou o espelho no salão; que conversa com a dona do salão até hoje; que em nenhum momento dirigiu palavras contra Mônica;
que desconhece medidas protetivas de Mônica contra o interrogado;
que foi ao salão para falar com a proprietária do salão; que a proprietária do salão também se chama Mônica; que não sabia que existiam medidas protetivas contra ele; que o corredor era estreito; que o corredor tinha 80cm; que a churrasqueira estava abaixo dos dois degraus da escadinha; que a vítima teria segurado sua blusa durante a discussão; que estava saindo; que a vítima escorregou, caiu e ele foi embora; que ele não efetuou nenhum chute na vítima caída;
que a vítima estava bêbada; que Mônica estava usando droga com sua amiga dentro da casa; que também estava alcoolizado; que a vítima já tinha lhe falado que tinha problema no ombro; que o curso que ela tem diploma hoje, quem pagou foi o depoente; que ela já havia reclamado de dores no ombro em outras oportunidades;
que tem 180cm de altura e pesa 125kg; que o corredor é muito estreito; que não empurrou a vítima para cima da churrasqueira; que tivesse a intenção de empurrá-la, seria desnecessário porque já estava no churrasco; que infelizmente aconteceu; que foi um acidente
; que a vítima pegou na blusa dele porque ele a pegou fumando maconha com a amiga; que nunca tinha se envolvido com mulher que usa droga; que não gostou; que estava saindo da casa da vítima, quando ela segurou sua camisa; que já estava saindo da casa quando a vítima segurou na camisa dele; que ela segurou na sua camisa porque ele estava discutindo com ela;
que foi tão rápido que não a viu caindo; que acha que nem a amiga dela viu; que discutiu, virou as costas, a vítima segurou a sua camisa e ele foi embora;
que nunca namorou com a vítima; que só ficavam; que na época do fato estava ficando Mônica; que não ouviu a vítima dizendo para ele ir embora do local; que depois desses fatos não viu mais a vítima". (interrogatório do acusado, em juízo).

Portanto, os autos revelam de forma inequívoca que o acusado efetivamente agrediu a vítima, além de ameaçá-la.

Salienta-se que, ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório constante dos autos revela que o réu agiu com dolo em todas as suas condutas (lesionar e ameaçar), não havendo motivo para entendimento diverso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

27 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.